Tribunal: TJMT
Processo: 0044607-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044607-41.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ILTON BARREIRA E CIA LTDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença então recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, uma vez que não foi intimado mediante carga dos autos que pudesse conferir a situação do processo.

Aduz que não se quedou inerte no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu crédito.

Sustenta que o feito ficou paralisado entre o pedido de citação e a data da sentença, por culpa do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Ressalta que não houve o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente em razão de prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (pág.23 – id.29271490)

Não há contrarrazões (certidão – pág.24- id.

30065456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo então interposto pelo embargante.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, examinando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal
(
16/10/2013)
em razão de

débito proveniente de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU),

inscrito em dívida/ativa e representado nas Certidões de Dívida Ativa no 377624, 39266 e 952421 (págs.01/03 – id.14103459).

Em 09/10/2014
o Juízo de origem julgou parcialmente extinto o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição das CDAs no 377624 e 392966, bem como determinou o prosseguimento no tocante à CDA n. 952421(pág.03 – id.14103459).

Ato contínuo,
em 09/10/2014
o embargante foi intimado para manifestar-se nos autos, para que procedesse à qualificação correta do embargado (art. 282, II, do CPC/73), contudo, permaneceu inerte, consoante Sistema Primus (pág.01 – id.14103461).

Em 20/06/2016
, em correição ordinária, foi determinado o arquivamento dos autos provisoriamente, sem baixa na distribuição em razão da inércia da Fazenda Pública, bem como determinada a citação do embargado por carta (AR) e intimação do Fisco, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (págs.01/02 – id n. 14103462).

O prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório
em 20/06/2016
,
o qual retroage a data da propositura da ação, nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório

(20/06/2016)
e a
data da constituição do crédito (09/06/2009)
, referente à CDA n. 392966
, decorreram mais de 07 (sete) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do embargado, uma vez que o processo ficou paralisado por longo período, sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para a prática do referido ato processual.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo colegiado.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de contradição no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos que o mesmo
foi intimado para manifestar-se, consoante Sistema Primus, porém, nada requereu
.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de 07 (seis) anos, sem qualquer manifestação do embargante.

Frise-se, ainda, que a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Ademais, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020